Tribunal: TJDFT
Processo: 0734753-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0734753-38.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MATHEUS MENDES MIRANDA, NELIO DA CRUZ RIBEIRO FILHO PACIENTE: ICARO SILVA BARBOSA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de ÍCARO SILVA BARBOSA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF e como ilegal a expedição de mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente, sem que ele ou sua Defesa tenham conhecimento do motivo (processo n. 0705417-35.2021.8.07.0017). Explicou a douta Defesa técnica (Dr. Hélio Garcia Ortiz Junior e Dr. Matheus Mendes Miranda) que o paciente tomou conhecimento de que havia sido expedido um mandado de prisão preventiva em seu desfavor, que não foi cumprido até o presente momento. Então, entrou em contato com seus advogados para saber o motivo, no entanto, por se tratar de processo sigiloso, não foi possível obter informações por telefone da respectiva Vara. Afirmou que os patronos protocolaram quatro petições de habilitação nos autos para conseguirem acesso e entraram em contato com a serventia do Juízo por telefone e WhatsApp, mas ainda não foram habilitados. Alegou que essa situação configura cerceamento de Defesa. Ademais, ponderou que a prisão preventiva não pode ser decretada com fundamento na gravidade abstrata do crime e que deve ser adotada como “ultima ratio”, nas hipóteses em que não for suficiente a imposição de medidas cautelares menos gravosas, quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Civil. Ponderou que, no caso, não há indícios de que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem pública, à ordem econômica, ao bom andamento da instrução criminal e, tampouco, para a aplicação da lei penal, destacando que ele é jovem (21 anos de idade), tecnicamente primário, cursa nível superior em Contabilidade na Universidade de Brasília - UnB, possui boa conduta social (juntou declarações de amigos e vizinhos em relação a esse aspecto), reside com seus genitores no mesmo local há quinze anos e exerce atividade laboral lícita (comerciante). Informou que a situação na qual o paciente se envolveu está em fase de investigação policial e que todos os seus dados (telefone, endereço, contato dos seus pais) estão na respectiva ocorrência policial, não possuindo qualquer intenção de fuga. Requereu, liminarmente e no mérito, o recolhimento ou revogação do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. A Defesa informou que teria sido expedido um mandado de prisão em desfavor do paciente pela autoridade judiciária 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, mas houve alteração da competência para o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF. Embora, nas razões da impetração, tenha transcrito um trecho do referido mandado, não juntou cópia desse documento. Não há informação nos autos a respeito do contexto que ensejou a decretação da medida e as provas apresentadas pela Defesa, na maior parte, dizem respeito a circunstâncias pessoais do paciente (declaração de matrícula em curso universitário, comprovante de residência, dentre outros), o que inviabiliza a compreensão da controvérsia na sua inteireza. Nesse sentido, registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial e que é ônus do impetrante apresentá-la, sob pena de não conhecimento. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) No presente caso, tendo em vista que o impetrante afirmou que se trata de processo que tramita em segredo de justiça e que tentou habilitar-se nos autos, mas, até o momento, não conseguiu, conforme indicam os documentos anexados (ID 30318984, 30318985, 30318986 e 30318987), não será, por ora, indeferido o processamento do presente “mandamus”. A esse respeito, cumpre destacar que, consoante a Súmula Vinculante n. 14: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. Ademais, o art. 7o, parágrafo 10, do Estatuto da OAB garante ao advogado o acesso a autos sujeitos a sigilo, mediante apresentação de procuração. Assim, uma vez que os impetrantes afirmaram que não estão conseguindo acesso aos autos, porque, apesar de terem insistentemente requerido, ainda não foi viabilizada a habilitação no processo, o que, em tese, configuraria uma omissão do Juízo, mas, por outro lado, os elementos reunidos nestes autos não são suficientes para analisar o alegado constrangimento ilegal, revela-se mais conveniente solicitar informações à douta autoridade judiciária indicada como coatora. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações à autoridade judiciária apontada como coatora, encaminhando-se cópia da petição inicial e da presente decisão. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 03 de novembro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator